Tribunal: TJMT
Processo: 1018388-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado em benefício de RICARDO MOREIRA DA CUNHA, qualificado, que nos autos da ação penal no. 0001518-38.2019.8.11.0079, (Código: 65506), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos informativos, que em 27.08.2020 o paciente foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, por incursão no delito capitulado no art. 157, § 1o c/c § 2, inciso II, c/c § 2o- A, inciso I, todos do Código Penal.
Salienta que: “(...) já foram objeto de vários habeas corpus sendo eles HC 1018864- 28.2019.8.11.0000 e HC 1008631-35.2020.8.11.0000, em beneficio deste paciente. Nos referidos habeas corpus, foi debatido quanto existência de motivos para prisão preventiva e também foi requerido prisão domiciliar em virtude da precariedade da saúde do paciente. Pois bem, todos habeas corpus acima mencionados, foram denegados por este tribunal e também pelo superior tribunal.” (Sic.)
Argumenta, que o beneficiário se encontra preso por força da prisão preventiva, desde 05.07.2019, neste passo, somando o total hoje de cerca de 01 (um) ano e 01(um) mês e 26 (vinte e seis) dias de prisão, que eventual pena definitiva, o paciente com base na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, teria direito ao regime semiaberto e o crime não sendo hediondo, e o réu não sendo reincidente, compreende-se que a progressão ocorrerá com 1/6 da pena cumprida.
Ressalta que: “(...)o cerne da questão, trata-se da pena aplicada, a qual, o juiz determinou o regime inaugural o fechado, mas que, em virtude da detração da pena, proporciona o direito do paciente em iniciar o regime de pena no semiaberto, ou seja, menos gravoso que a prisão cautelar.”(Sic.)
Neste passo, consigna que: “(...)o juízo fixou um regime incompatível, haja vista que após a detração da pena, sem ao menos justificar por quais motivos tomou a referida decisão em afronta ao artigo 93 IX da constituição federal.”(Sic.)
Assim, nota-se que em razão da pena aplicada ao paciente, bem como a detração pelo tempo que permaneceu preso cautelarmente, aduzindo que a segregação ultrapassou o tempo necessário para progressão de regime.
Destarte, requer pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja estabelecido a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do paciente para o semiaberto, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Postergada análise da liminar e solicitadas informações (Id.56471478), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.57116454). Juntou documentos (Id.55885979, 55885985, 55885987, 55888489, 55888490).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de RICARDO MOREIRA DA CUNHA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Concernente a alegação da ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, verifica-se que no delito previsto no art. 157, §1o c/c art. §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, o magistrado singular aumentou a pena-base em 1/8 [um oitavo], por considerar desfavorável ao paciente a vetorial relativa a circunstâncias do delito, haja vista o concurso de pessoas, sendo está fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, todavia, na segunda fase, reconheceu a atenuante confissão espontânea, no qual atenuou a pena em 1/6 [um sexto], tornando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase, reconheceu o aumento pelo emprego de arma de fogo, o qual aumentou a fração de 2/3 [dois terços], tonando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.
Desta forma, em observância ao art. 33, §2o alínea “b” c/c §3o, do Código Penal, nota-se, em princípio, que o juízo sentenciante procedeu a fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial no fechado.
De mais a mais, observa-se que na r. sentença proferida pelo magistrado a quo, sopesa o fato de que houve confronto/troca de tiros entre os policiais e os agentes, em ao menos duas ocasiões, o que, em tese, reverbera a periculosidade dos mesmos.
Ademais, sabe-se que a sentença é ato de inteligência e de lógica do magistrado singular, não se mostra imprestável quando obviamente apresenta fundamentação idônea a justificar a condenação e a fixação da pena.
Por derradeiro, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado e, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi do beneficiário, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno, leia-se, parecer da i. Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Considerando as informações detidamente prestadas pela Autoridade Coatora (Id.57116454), ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça – PGJ.
Comunicações e providências.